Tribunal: TJDFT
Processo: 0749616-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA PENHORA REALIZADA PELO WHATSAPP. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Trata-se de execução fiscal em que o executado e sua esposa foram intimados da penhora por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, cujos respectivos embargos foram considerados intempestivos pelo d. Juízo sentenciante.

2. O art. 4o, da Portaria GC 34/2021, prevê como requisitos para o cumprimento da intimação por meio de aplicativo de mensagem a comprovação do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência ou certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.

3. Na hipótese, a dubiedade de interpretação do teor da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça torna a intimação por aplicativo de mensagem temerária quanto a efetiva data da ciência do ato. A dúvida foi sanada ainda em sede de embargos de declaração ofertados pelo executado embargante perante o d. Juízo sentenciante, em que apresentou os prints de intimação recebidos do Sr. Oficial de Justiça com o registro da data realizada, fato que afasta, por si só, a malsinada intempestividade.

4. Apelação conhecida e provida.